Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710306-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Froylan Pinto Santos Filho Julyana Mendes Santos Roberto Mendes Santos Agravados: Luiz Pereira Gomes Maria dos Remédios Sampaio Gomes Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Froylan Pinto Santos Filho, Julyana Mendes Santos e Roberto Mendes Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0038931-06.2000.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que Froylan Engenharia, Projetos e Comércio Ltda foi condenada a pagar pensão mensal aos exequentes no valor de 2,12 salários-mínimos enquanto eles viverem ou até a data em que o filho falecido dos exequentes completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. O representante da empresa executada, Froylan Pinto Santos, prestou caução fidejussória para garantia do pensionamento e, em razão do não pagamento das pensões desde 2013, foi incluído no polo passivo, para prosseguimento da execução. No curso do cumprimento de sentença, sobreveio a notícia do falecimento de Froylan Santos Pinto, em 16/08/2020 e o processo foi suspenso para a habilitação dos sucessores no polo passivo. Julyana Mendes Santos, Roberto Mendes Santos e Froylan Pinto Santos Filho, sucessores de Froylan Pinto Santos foram citados para se pronunciarem sobre o pedido de sua inclusão no polo passivo e apresentaram defesa, alegando, preliminarmente, ilegitimada passiva, pois não fazem parte do grupo econômico em conjunto com a Froylan Engenharia, Projetos e Comércio Ltda, tampouco compõem o seu quadro societário. Sustentam que ainda não foi aberto o inventário de seu pai e não podem responder pelo espólio. Asseveram que somente poderiam ser habilitados nos autos se já tivesse havido a partilha dos bens do falecido, caso em que responderiam até o limite dos seus quinhões. Pugnam pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e pelo sobrestamento da demanda até a regularização da empresa Froylan Engenharia, Projetos e Comércio Ltda. Intimados, os exequentes manifestaram-se conforme petição de ID 84639601, pela inclusão dos filhos do falecido no pólo passivo. É o relatório. Decido. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois está devidamente comprovado nos autos que Julyana, Roberto e Froylan Filho são filhos do executado falecido Froylan Pinto Santos, conforme certidão de óbito juntada no ID 83391339. Além do mais, os próprios sucessores confirmaram a sua condição de herdeiros do de cujus, bem como que ainda não foi aberto inventário. Nesse sentido, confira-se o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Uma vez falecido o réu no curso da demanda e não aberto inventário, os herdeiros possuem legitimidade passiva para os processos em que sejam cobradas dívidas do de cujus, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa, sendo devida a condenação de honorários advocatícios aos seus patronos. II - Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, 6a Turma Cível, Rel. Des. José Divino, Acórdão no 1246192, publicado no DJE: 14/05/2020). Dispõe o art. 1.784 do Código Civil: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Desse modo, embora não tenha havido ainda abertura do inventário, conforme alegam os herdeiros, os bens do falecido transmitiram-se a eles desde o falecimento. Por outro lado, dispõe o art. 1792 do Código Civil que “[o] herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.” Quanto ao fato de não fazerem parte do grupo econômico, tal questão não se mostra relevante para a sua habilitação nos autos na condição de herdeiros do falecido Froylan Santos Pinto, que era executado, juntamente com a empresa Froylan Engenharia Projetos e Comércio Ltda. Verifico que resta pendente decisão sobre o pedido formulado pelos exequentes de penhora de alugueres da clínica de fisioterapia que funciona no imóvel sito no SMPW Quadra 05, conjunto 2, lote 3. Conforme certidão do oficial de justiça (ID 71643445) e petição do terceiro interessado, Kleber Antonio Caiado de Freitas, gerente da clínica, não foi firmado contrato de locação, porque o imóvel pertence a sua esposa Julyana Mendes Santos, filha de Froylan Pinto Santos (ID 72512438). Assim sendo, o indeferimento do pedido é medida imperativa. Ante o exposto, defiro a habilitação nos autos de Julyana Mendes Santos, Roberto Mendes Santos e Froylan Pinto Santos Filho, sucessores de Froylan Pinto Santos. Anote-se no cadastro do PJE e dê-se baixa no nome do falecido. Indefiro o pedido de penhora dos alugueres da clínica de fisioterapia Kleber Caiado. Intime-se o terceiro interessado Kleber Antonio Caiado de Freitas e, após a preclusão desta, dê-se baixa em seu nome no cadastro do PJE. A fim de regularizar o cadastro do PJE, intimem-se os executados para que juntem aos autos cópia de seus documentos pessoais. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24732287), em síntese, que o Juízo singular extrapolou o requerimento formulado, o que enseja a nulidade da decisão impugnada. Argumenta que os herdeiros somente podem ser responsabilizados pelas dívidas imputadas ao falecido após a abertura do inventário, uma vez que o espólio é quem tem legitimidade para figurar na relação jurídica processual originária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o curso do processo originário seja suspenso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e reconhecida a ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurar na relação jurídica processual originária. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24732290). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade dos herdeiros para suceder de imediato o devedor falecido no curso da fase de cumprimento de sentença. A sucessão, no caso de morte, ocorre pelo espólio ou pelos sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC. A despeito da aparente discricionariedade na escolha de quem deve suceder o falecido, o enfoque no critério hermenêutico teleológico-objetivo de interpretação é suficiente para revelar que, em caso de morte de pessoa natural, o falecido deve ser sucedido, inicialmente, pelo respectivo espólio. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ÚNICAS HERDEIRAS E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA CONDIÇÃO DE ÚNICAS HERDEIRAS E DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpretando o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, sobrevindo a morte de qualquer uma das partes no processo, deverá ela ser substituída, ordinariamente, pelo espólio, exceto se houver motivo devidamente justificado a determinar a habilitação dos herdeiros, como no caso dos autos, em que as habilitadas são as únicas herdeiras e a falecida não deixou bens a inventariar. Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nas provas dos autos, que as filhas habilitadas eram as únicas herdeiras e que a falecida não deixou bens, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1432619/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. CPC, ART. 43. - Embora no caso de morte do autor da ação seja efetuada a substituição processual pelo seu espólio, é admissível a simples habilitação dos seus herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio susceptível de abertura de inventário. - Inteligência do art. 43, do Código de Processo Civil. - Recurso especial não conhecido.” (REsp 254.180/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 15/10/2001, p. 304) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO. INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR DECISÃO DEFINITIVA. AUTORA QUE FALECE NO ESTADO DE SOLTEIRA E NÃO POSSUI FILHOS NEM PATRIMÔNIO. ASCENDENTES JÁ FALECIDOS. ARTIGOS 1055 E 1060, INCISO I, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS IRMÃOS DA AUTORA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. 1. O art. 1.055 do CPC determina que, com a morte da parte, os interessados deverão habilitar-se no feito, para que ocorra a sucessão processual. Nessa linha, o art. 1.060, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade. 2. No presente caso, a pensionista falecida não possui herdeiros necessários nem bens a inventariar. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores. 4. Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1051443/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010) (Ressalvam-se os grifos) Ainda nessa linha, examine-se o seguinte precedente prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DO FALECIDO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. OPÇÕES FRANQUEADAS AO CREDOR DO DE CUJUS. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a cobrança de dívidas do falecido faça-se, como regra, pela habilitação nos autos do inventário, pode o credor do de cujus, caso queira, optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor. 2. Recurso provido.” (Acórdão no 1004541, 20150020120962AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, publicado no DJE: 22/03/2017, p. 659-671) (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto, o interesse dos recorridos está orientado apenas em direção à satisfação de crédito. Basta observar que a decisão impugnada foi proferida no curso de fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, o exame da existência de bens deixados pelo falecido devedor consiste em questão essencial a ser solucionada, situação esta que exige a prévia abertura de inventário e não a habilitação imediata dos herdeiros, na esteira do entendimento da jurisprudência colacionada acima. O requisito do perigo de dano de grave ou de difícil reparação também está satisfeito e consiste em evitar o prejuízo decorrente da possibilidade de constrição indevida de bens pertencentes à esfera patrimonial personalíssima dos herdeiros. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator